Tribunal: TJDFT
Processo: 0017618-89.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PROMOÇÃO "PULA-PULA". PLANO PRÉ-PAGO. CUMULAÇÃO DE BÔNUS PROVENIENTES DE OUTRAS PROMOÇÕES. LIBERALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A concessão de bônus na promoção "Pula-Pula" no Plano Pré Pago Brasil Cartão está condicionada à tarifação da chamada recebida, ou seja, o consumidor recebe o bônus conforme o valor pago por aquele que origina a chamada. Situação inexistente nas chamadas realizadas por meio de bônus.

2. A cumulação de bônus outrora permitida, não passou de mera liberalidade da empresa de telefonia, razão pela qual sua posterior supressão não pode ser considerada como alteração unilateral ou descumprimento contratual.

3. O exercício dessa faculdade não se mostra abusiva, por não colocar o consumidor em desvantagem excessiva, não caracterizando, portanto, em violação aos arts. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. Negou-se provimento ao recurso.